Tribunal: CARF
Processo: 11080.736744/2018-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Data de julgamento: 2021-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
11080.736744/2018-77
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-001.604 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
25 de fevereiro de 2021
Assunto
SOBRESTAMENTO
Recorrente
BRAZIL TRADING LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos em sobrestar o
julgamento no CARF, até a decisão final do processo no 10783.902389/2013-46, nos termos do
voto da relatora. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido na Resolução no 3302-001.597, de 25 de fevereiro de 2021, prolatada no
julgamento do processo 11080.737869/2018-14, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Carlos Alberto da Silva Esteves
(suplente convocado), Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo
Rosenburg Filho (Presidente). Ausente a Conselheira Larissa Nunes Girard.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Versa o presente processo sobre notificação de lançamento de multa por
compensação não homologada. A multa foi lavrada com base no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430,
de 27 de dezembro de 1996, com alterações posteriores. A multa foi exigida mediante a
aplicação do percentual de 50% sobre a base de cálculo (valor não homologado).
Notificada do lançamento, a interessada apresentou manifestação de
inconformidade alegando, em síntese: decadência; ausência de dolo ou má-fé; a multa é
inconstitucional.
Fl. 98
DF CARF MF
Original
Documento de 4 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP04.1023.15499.7Z8O. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 4 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP04.1023.15499.7Z8O. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-001.604 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.736744/2018-77
A DRJ julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido,
dispensada a ementa, nos termos da Portaria RFB no 2724, de 2017.
Irresignada, a contribuinte apresentou, no prazo legal, recurso voluntário
repisando os argumentos já colacionados na peça impugnatória.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
A recorrente foi intimada da decisão de piso em 27/11/2019 (fl.54) e protocolou
Recurso Voluntário em 03/12/2019 (fl.55) dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto
no artigo 33, do Decreto 70.235/721.
Desta forma, considerando que o recurso preenche os requisitos de admissibilidade, dele
tomo conhecimento.
Como relatado, trata o processo de aplicação da multa isolada, no percentual de 50%,
com base no §17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, em razão das
declarações de compensação não homologada discutida no processo no
10783.902389/2013-46.
Sendo assim, é fato incontroverso que as decisões proferidas nos processos de
restituição/compensação e no de auto de infração deverão seguir no mesmo sentido,
uma vez que reconhecido o crédito discutido no processo destacado acima, esvai-se a
multa aplicada neste.
Com relação ao Processo no 10783.902389/2013-46, verifiquei que em sessão realizada
na data de 26/02/2019, a 4a Câmara da 2a Turma Ordinária, decidiu por converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, nos termos do art.29 do Decreto no
70.235/72, “para que a autoridade fiscal de origem oportunize à Recorrente a
apresentação de documentos e informações adicionais que podem confirmar a validade
dos créditos pleiteados” e no momento aguarda distribuição. Senão vejamos:
Fl. 99
DF CARF MF
Original
Documento de 4 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP04.1023.15499.7Z8O. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 4 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP04.1023.15499.7Z8O. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-001.604 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.736744/2018-77
Como a multa isolada discutida neste autos origina-se da declaração de compensação
discutida no Processo no 10783.902389/2013-46 destacado acima, entendo que os
processos são decorrentes e dessa forma, este processo posto em julgamento deve
aguardar a decisão definitiva do processo principal, nos termos que dispõe o artigo 6o,
do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pelo
anexo II, da Portaria MF no 343/2015, abaixo transcrito:
Art. 6o Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-se a
seguinte disciplina:
§ 1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito tributário ou
pedido do contribuinte fundamentados em fato idêntico, incluindo aqueles formalizados
em face de diferentes sujeitos passivos;
II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de
procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito creditório ou
de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias autônomas; e
III - reflexo, constatado entre processos formalizados em um mesmo procedimento
fiscal, com base nos mesmos elementos de prova, mas referentes a tributos distintos.
§ 2o Observada a competência da Seção, os processos poderão ser distribuídos ao
conselheiro que primeiro recebeu o processo conexo, ou o principal, salvo se para esses
já houver sido prolatada decisão.
§ 3o A distribuição poderá ser requerida pelas partes ou pelo conselheiro que entender
estar prevento, e a decisão será proferida por despacho do Presidente da Câmara ou da
Seção de Julgamento, conforme a localização do processo.
§ 4o Nas hipóteses previstas nos incisos II e III do § 1o, se o processo principal não
estiver localizado no CARF, o colegiado deverá converter o julgamento em diligência
para a unidade preparadora, para determinar a vinculação dos autos ao processo
principal.
§ 5o Se o processo principal e os decorrentes e os reflexos estiverem localizados em
Seções diversas do CARF, o colegiado deverá converter o julgamento em diligência
para determinar a vinculação dos autos e o sobrestamento do julgamento do processo na
Câmara, de forma a aguardar a decisão de mesma instância relativa ao processo
principal.
§ 6o Na hipótese prevista no § 4o, se não houver recurso a ser apreciado pelo CARF
relativo ao processo principal, a unidade preparadora deverá devolver ao colegiado o
processo convertido em diligência, juntamente com as informações constantes do
Fl. 100
DF CARF MF
Original
Documento de 4 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP04.1023.15499.7Z8O. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 4 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP04.1023.15499.7Z8O. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-001.604 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.736744/2018-77
processo principal necessárias para a continuidade do julgamento do processo
sobrestado.
Diante do exposto, voto no sentido de sobrestar o julgamento do processo no CARF,
para que seja juntada a decisão definitiva do processo no 10783.902389/2013-46,
retornando, em seguida, para julgamento.
CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de sobrestar o
julgamento no CARF, até a decisão final do processo no 10783.902389/2013-46.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente Redator
Fl. 101
DF CARF MF
Original
Documento de 4 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP04.1023.15499.7Z8O. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 4 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP04.1023.15499.7Z8O. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO
O Ministério da Fazenda garante a integridade e a autenticidade deste documento
nos termos do Art. 10, § 1o, da Medida Provisória no 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001 e da Lei no 12.682, de 09 de julho de 2012.
A página de autenticação não faz parte dos documentos do processo,
possuindo assim uma numeração independente.
Documento produzido eletronicamente com garantia da origem e de seu(s) signatário(s), considerado original para
todos efeitos legais. Documento assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2 de 24/08/2001.
Histórico de ações sobre o documento:
Documento juntado ao processo em 05/04/2021 16:00:00 por VILMA SANTOS DA GRACA.

Documento assinado digitalmente em 05/04/2021 17:55:13 por GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO.

Esta cópia / impressão foi realizada por MARIA MADALENA SILVA em 04/10/2023.

Instrução para localizar e conferir eletronicamente este documento na Internet:

EP04.1023.15499.7Z8O

Código hash do documento, recebido pelo sistema e-Processo, obtido através do algoritmo sha2:
431239B0B6B15DCA476FBB5373A77ED6966239AB00DBF16A9FA0DEEBA5F92761
Ministério da Fazenda
1) Acesse o endereço:
https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx

2) Entre no menu "Legislação e Processo".

3) Selecione a opção "e-AssinaRFB - Validar e Assinar Documentos Digitais".

4) Digite o código abaixo:
5) O sistema apresentará a cópia do documento eletrônico armazenado nos servidores
da Receita Federal do Brasil.
página 1 de 1
Página inserida pelo Sistema e-Processo apenas para controle de validação e autenticação do documento do processo no
11080.736744/2018-77. Por ser página de controle, possui uma numeração independente da numeração constante no processo.